Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-31.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-31.2019.8.05.0043

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ALBERTO ALVES DE SOUSA e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS DE ANDRADE, THAIS BUENO DE ANDRADE

APELADO: TEREZINHA COSTA DE ANDRADE

Advogado(s):ULISSES SILVA COSTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO (
JUS POSSESSIONIS
) E JUÍZO PETITÓRIO (
JUS POSSIDENDI
). TÍTULO DOMINIAL DECORRENTE DE SUCESSÃO. INSUFICIÊNCIA PARA PRESUMIR POSSE. ALEGADO COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. POSSE DURADOURA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR ESBULHO. TAXA DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

2. O juízo de origem entendeu não comprovada a posse anterior do autor, nem o alegado comodato verbal, destacando a distinção entre posse e propriedade.

3. O autor sustenta que a ré ocupava o imóvel por mera tolerância e que a notificação extrajudicial configurou esbulho, pleiteando reintegração e taxa de ocupação.

4. A ré defende a legitimidade da posse exercida há décadas, amparada em prova documental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se o autor comprovou posse anterior e esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; b) saber se é devida taxa de ocupação diante do não reconhecimento do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, não bastando a titularidade dominial decorrente de sucessão.

7. O ônus da prova incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), que não comprovou posse anterior nem o comodato verbal alegado.

8. A prova documental indica posse pública, contínua e duradoura da ré, afastando a tese de mera detenção.

9. A notificação extrajudicial não caracteriza esbulho quando inexistente prova de posse prévia do notificante.

10. Ausentes os pressupostos da ação possessória, impõe-se a manutenção da improcedência.

11. Indevida a taxa de ocupação, diante da legitimidade da posse exercida pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: A ação de reintegração de posse exige comprovação da posse anterior e do esbulho (art. 561 do CPC), sendo insuficiente a mera titularidade dominial ou alegação de comodato não comprovado.

Tese de julgamento: Inexistente esbulho, é indevida a fixação de taxa de ocupação.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 373, I; 561; 85, § 11; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8000503-84.2022.8.05.0134, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, pub. 10/12/2024.

TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0063052-11.2007.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 15/12/2021.

TJBA, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0500083-57.2015.8.05.0150, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, pub. 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8000053-31.209.8.05.0043

em que figuram como
Apelante
ESPOLIO DE ALBERTO ALVES DE SOUSA

e apelad
a

TEREZINHA COSTA DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora